Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705711-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL APELADO: RAQUEL RIBEIRO VAZ, PRADO &amp; PRADO SAUDE , BELEZA E ESTETICA LTDA, PATRICIA MAIA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 71382861. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator